Tribunal: TJMT
Processo: 0008963-76.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0008963-76.2009.8.11.0041
RECORRENTES: CICERO VIEIRA DOS REIS E OUTROS
RECORRIDO: ESPÓLIO DE BENEDITO SANT ' ANA DA SILVA FREIRE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 37222963) interposto por CICERO VIEIRA DOS REIS E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 28004488):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Presentes os requisitos do art. 355, I, do NCPC, impõe-se o julgamento antecipado da lide, não caracterizando este fato a nulidade por cerceamento de defesa. Além disso, o juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. O § único do artigo 370, do CPC, incumbe ao magistrado indeferir, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0008963-76.2009.8.11.0041, Relator: Des SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 10/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 28708974), estes foram rejeitados no acórdão de id 36489465.
Os Recorrentes alegam que a decisão recorrida “(...) fere de morte o artigo 355, I, do CPC, eis que o juiz somente julgará antecipadamente a lide, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de novas provas, e, ainda, o artigo 370, do CPC, vez que caberá o mesmo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. (id 37222963 - p. 6)
Argumenta que “(...) limitou-se o juízo de piso a utilizar -se da prova pericial – inspeção pericial – constante de outro processo - autos n. 922/2008, entendendo que a parte Recorrida era quem exercia a posse anteriormente, antes da ocorrência do esbulho. Ou seja, em seu entendimento o mesmo aduziu que não há necessidade de mais provas, sendo suficientes as constantes dos autos”. (id 37222963 - p. 6)
Recurso tempestivo (id 37546475).
Contrarrazões no id 43304991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Os Recorrentes alegam que a decisão ora impugnada “(...) fere de morte o artigo 355, I, do CPC, eis que o juiz somente julgará antecipadamente a lide, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de novas provas, e, ainda, o artigo 370, do CPC, vez que caberá o mesmo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. (id 37222963 - p. 6)
No entanto, a Câmara julgadora decidiu, quanto a este ponto, in verbis:
“O Apelante argui que a sentença deve ser anulada, porquanto o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, impedindo-o de produzir provas indispensáveis a solução.
Entretanto, sabe-se que o magistrado, enquanto destinatário da prova, poderá dispensar a produção daquelas que entender desnecessárias à formação do seu convencimento e julgar antecipadamente o mérito ( art. 355, I, do CPC):
(...)
Não fosse isso, também cabe ao Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso constitua cerceamento de defesa, segundo preconiza o art. 370, parágrafo único, do mesmo diploma legal:
(...)
Como se vê, a sentença está amparada em prova emprestada nos autos n. 922/2.008, alterando-se apenas o polo ativo, no qual se constatou que a área está cravada em perímetro urbano, que se trata de apenas invasão com nítido propósito de especulação imobiliária.
Dessa feita, levando-se em conta ser o magistrado o destinatário da prova e reconhecida a dispensabilidade da dilação probatória para o deslinde do feito, não há se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento nos moldes como levado a efeito pelo d. Juízo ‘a quo’.
Se não bastasse, os autos também estão instruídos com declarações de diversos vizinhos atestando sua posse, boletim de ocorrências notificando furto na Fazenda no ano de 1.999, faturas de energia elétrica, orçamento para manutenção de posse artesiano, contratos de arrendamento rural, o que demonstra exercício da posse e o cumprimento da função social da propriedade.
Já a data da invasão, data do esbulho e a perda da posse encontram se demonstradas por meio dos Boletins de Ocorrências (fls.36/37, numeração original) e fotografias existentes nos autos.
Portanto, desnecessária a produção de outras provas para o deslinde da ação, não há falar em cerceamento de defesa com o julgamento antecipado”. (id 28004488 - p. 3-5)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.009, § 1o, E 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
3. No que tange ao alegado cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, também não ficou caracterizada a violação de literal disposição legal, pois o juiz, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente.
4. Para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial”. (AgInt no AREsp 1569489/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII